Tribunal: TJMT
Processo: 1014777-08.2024.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014777-08.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCELIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 719.343.401-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), RICARDO MARTINS MOTTA - CPF: 949.168.966-53 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado e manteve sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A agravante sustenta inexistência de contratação dos serviços educacionais, impugna a validade das provas digitais apresentadas pela instituição de ensino e alega ilicitude da negativação de seu nome decorrente de débitos que afirma desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino comprovou a existência da relação jurídica e a prestação dos serviços educacionais atribuídos à consumidora; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes decorreu de débito legítimo, apto a afastar a declaração de inexistência da dívida e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submetida ao julgamento possui natureza consumerista, mas a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor da apresentação de suporte probatório mínimo para suas alegações.

A instituição de ensino apresenta históricos escolares que demonstram matrícula da autora em diferentes registros acadêmicos, frequência às aulas, obtenção de notas e aprovação em disciplinas do curso de Direito.

O depoimento pessoal da própria autora confirma o início do curso, a tentativa posterior de cursá-lo na modalidade on-line e o pagamento de mensalidades, circunstâncias incompatíveis com a alegação de desconhecimento da contratação.

A alegação de invalidade das provas digitais não prevalece quando os registros eletrônicos são corroborados pela confissão da parte e por elementos objetivos que evidenciam a efetiva utilização dos serviços educacionais.

A instituição de ensino comprova a prestação dos serviços e se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A negativação decorrente de dívida regularmente constituída configura exercício regular de direito do credor e não caracteriza ato ilícito.

A comprovação da relação contratual e da inadimplência afasta a inexigibilidade do débito e inviabiliza a condenação por danos morais.

O agravo interno apenas reproduz argumentos já examinados, sem apresentar elementos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de elementos mínimos de prova de suas alegações.

Históricos escolares, registros acadêmicos e confissão da parte constituem prova suficiente da contratação e da efetiva prestação de serviços educacionais.

O aceite digital possui validade jurídica quando corroborado por atos concretos de utilização dos serviços contratados.

A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito e afasta a caracterização de ato ilícito.

Comprovadas a relação contratual e a inadimplência, são improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; Código Civil

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por LUCELIA ALVES DOS SANTOS em face da decisão monocrática (ID 339271894) que conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 362089387), a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer o vínculo jurídico baseando-se em provas estritamente unilaterais, como telas sistêmicas e "certificados de aceite digital" desprovidos de assinatura física ou certificação digital padrão ICP-Brasil. Afirma que nunca contratou ou utilizou os serviços educacionais da Agravada, reiterando que a negativação de seu nome em 09/04/2023, referente a contratos que desconhece, é ato ilícito causador de dano moral in re ipsa. Pugna pela retratação do Relator ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo pelo colegiado para reformar a decisão e julgar procedentes os pedidos iniciais.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso de agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No entanto, em que pese o esforço argumentativo da parte Agravante, verifico que as razões expostas não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da relação jurídica mantida entre a consumidora e a instituição de ensino, bem como da higidez do débito que ensejou a restrição creditícia.

Inicialmente, cumpre consignar que a relação em exame é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não é absoluta e não desonera o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo de suas alegações, nem autoriza a alteração da verdade dos fatos.

No caso em tela, a Agravante sustentou na petição inicial que jamais havia contratado os serviços da Agravada, alegando que apenas participou de um vestibular e assinou uma "pré-matrícula" que não teria sido efetivada por falta de entrega de documentos.

Ocorre que a instrução processual revelou um cenário fático diametralmente oposto ao narrado na petição inicial. A instituição de ensino apresentou farta documentação, incluindo históricos escolares (IDs 332806879 a 332806882), os quais demonstram que a autora não apenas se matriculou em diversas oportunidades (RAs nº 1310434, 3858441, 517895 e 3901476), como também frequentou as aulas, obteve notas, registrou frequência e foi aprovada em diversas disciplinas do curso de Direito.

Mais relevante, contudo, foi o depoimento pessoal da própria autora, prestado em audiência de instrução (ID 332806921), no qual ela admitiu ter iniciado o curso anos antes, bem como ter posteriormente tentado cursá-lo na modalidade on-line, sem êxito. Ademais, informou ter efetuado pagamentos de mensalidades, circunstância que afasta por completo a tese de desconhecimento do vínculo contratual.

A alegação de que as provas da ré são unilaterais não prospera quando confrontadas com a confissão da parte e com a lógica da prestação do serviço educacional contemporâneo. A validade do aceite digital é reconhecida pelo ordenamento jurídico, especialmente quando corroborada pelo comportamento da parte (acesso ao portal, realização de provas e frequência).

No caso concreto, a Agravada desincumbiu-se plenamente do ônus previsto no inciso II do referido artigo 373 do CPC, comprovando a prestação do serviço. O exercício regular de direito pela credora, ao negativar o nome do devedor inadimplente, é amparado pelo Código Civil.

Portanto, diante da prova robusta da inadimplência e da legitimidade do débito, a manutenção da decisão que julgou improcedente o pleito indenizatório e a declaração de inexistência de dívida é medida que se impõe.

Assim, não havendo ato ilícito praticado pela Agravada, mas sim inadimplemento voluntário por parte da Agravante, não há que se falar em dever de indenizar ou em inexigibilidade da dívida. A decisão monocrática atacada analisou com precisão os fatos e as provas, aplicando corretamente o direito à espécie. Ressalto que a Agravante limitou-se a reiterar os argumentos do recurso inominado, não trazendo qualquer elemento novo capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando sua cobrança condicionada à unanimidade da votação e observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (Art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026